Tribunal: TJDFT
Processo: 0702452-62.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO. TRANSCURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela agravante, que rejeitou o pedido do uso da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD, sob o fundamento de que tal medida afronta os princípios da razoabilidade, da economia processual e da cooperação, atribuindo ao exequente o dever de indicar bens penhoráveis ainda não constritos.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Foram apresentadas contrarrazões.
3. Sustenta a agravante que o feito se encontra em tramitação desde o ano de 2022, sem que tenha sido efetuado o pagamento integral da quantia devida. Alega, ainda, ser necessária a renovação da diligência, tendo em vista que, na busca anteriormente realizada, o débito foi apenas parcialmente adimplido.
4. Da análise dos autos de origem, verifica-se que a pesquisa realizada em 12/02/2025 resultou na constrição parcial do valor, o que demonstra sua efetividade. Assim, o lapso temporal decorrido justifica a renovação da medida, na modalidade “teimosinha”. No mesmo sentido: (Acórdão 2000332, 0700425-09.2025.8.07.9000, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 29/05/2025, STJ, AgInt no AREsp: 1134064/RJ, 2017/0168949-6, Rel.: Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, j. 16/10/2018; TJDFT, e Acórdão 2018940, 0708849-74.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, j. 08/07/2025.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para assegurar o direito da parte exequente à renovação da pesquisa no SISBAJUD pelo prazo de 30 dias.
6. Sem condenação em honorários (Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência - TUJ).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.